Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704757-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FRANCISCO ALOÍSIO DA ROCHA NELSON DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 36194195): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR E PREVIDÊNCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os saldos dos fundos de previdência privada possuem natureza alimentar e previdenciária e somente perdem essas características no caso de resgate das contribuições pessoais. 2. Deve ser considerada impenhorável, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, a reserva patrimonial depositada na conta pessoal do devedor mantida junto ao plano de previdência complementar, formada pelas contribuições mensais feitas pelo empregado e seu empregador. 3. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada apenas para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC. Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se trata de prestação alimentícia. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, razão pela qual o advogado não pode buscar a satisfação do seu crédito em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010